Tribunal: TJMT
Processo: 0005390-09.2019.8.11.0064
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO PORQUE AS PROVAS FORAM OBTIDAS EM VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DA APELANTE – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – AUTORIZAÇÃO DA MORADORA – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETOS DO CRIME DE FURTO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DA APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO, E NÃO DE CULPA – 4. ALMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE– 5. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em ingresso forçado na casa da apelante, porquanto ressai do seu interrogatório extrajudicial e dos depoimentos dos policiais civis condutores do flagrante que o ato de ingresso na residência dela foi precedido de permissão da recorrente, não havendo qualquer elemento de convicção que indique que essa autorização não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação.
2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo à agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.
3. É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
4. A fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). Logo, quando for aplicada em descompasso, a pena exacerbada deve ser redimensionada.
5. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005390-09.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YANKA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.964.561-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 056.968.711-00 (APELANTE), LEONARDO BRANDEL DIDRES DA CRUZ - CPF: 095.295.426-58 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO MARCOS DA SILVA - CPF: 056.968.711-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
PRELIMINAR
:
NULIDADE

DESTE
PROCESSO PORQUE AS PROVAS FORAM OBTIDAS EM VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO D
A
APELANTE

– INOCORRÊNCIA –

SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES DE PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE –
AUTORIZAÇÃO DA MORADORA

–

VÍCIO NÃO CONSTATADO – REJEI
ÇÃO

– 2.
MÉRITO
:
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DA
APELANTE

DO
CRIME DE RECEPTAÇÃO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA – APELANTE EM ESTADO DE FLAGRANTE DELITO –
VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO
S
DO CRIME DE
FURTO
ANTERI
OR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DA
APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO
BEM

– 3.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DE DOLO, E NÃO DE CULPA –
4.
ALMEJADO O
REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA EM DESCOMPASSO COM A PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE–
5.
PRELIMINAR REJEITADA E
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ingresso forçado na casa d
a
apelante, porquanto
ressai do
seu
interrogatório extrajudicial e dos depoimentos

d
os policiais
civis
condutores do flagrante que o ato
de ingresso na residência
dela

foi precedido de permissão da
recorrente
,
não havendo qualquer elemento de convicção que indique que essa
autorização
não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação.

2. No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo
à
agente comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3.

É i
nviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4
.

A

fixação da quantidade de dias-multa é definida de modo proporcional à pena privativa de liberdade (Enunciado n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
. Logo,
quando
for
aplicada em descompasso, a
pena
exacerbada deve ser
redimensionada
.

5
.
Preliminar rejeitada
. No mérito, recurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Yanka Ferreira de Souza

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo
Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0005390-09.2019.8.11.0064
,
conden
ando
-
a
pela prática do crime de receptação
dolosa
, tipificado no art. 180,
caput,
do Código Penal, à
pena
de
1
(
um
) ano

de reclusão, em regime
inicial
aberto, e
1
2
(
doze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos.
Ademais, no referido édito judicial,
a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos a ser definida e fiscalizada no juízo das execuções penais
.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
157252744
, postula
: preliminarmente, (i) a
nulidade
deste
process
o
pela ilicitude da
s
prova
s
, em razão da violação de
seu
domicílio; e, no mérito, (ii)

a
sua absolvição
do crime de receptação dolosa
;
ou
, subsidiariamente, (iii)
a desclassificação
da conduta
para a modalidade culposa
, alegando a ausência de dolo, consistente no desconhecimento da origem ilícita do

aparelho
celular
; e

(iv)
o redimensionamento da pena de multa
.

O Ministério Público, nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
157252746
, pugn
a
pelo
des
provimento deste recurso
.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no
ID
162197173
,
opin
a
pelo
seu
parcial provimento
,
para
que seja
redimensiona
da
a pena de multa fixada
ao apelante
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
deste processo

por ter a prova sido obtida
mediante
violação do domicílio

A
apelante sustenta,
preliminar
mente
,
a nulidade deste processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca domiciliar é nula, porque não
houve o
consentimento
válido
para ingresso dos policiais
civis

na
residência
dela
,
cujos agentes
não portavam mandado judicial
,
e sem que houvesse
situação de fundada suspeita de flagrante.

Todavia,
a
pretensão
da apelante
não merece prosperar, haja vista que
os policiais
civi
s estavam realizando diligências na tentativa de localizar objetos de um
furto
ocorrido na cidade naquela semana e obtiveram a informação que aparelho
s

celular
es, televisores e um
notebook
esta
va
m
na posse da pessoa
conhecida como

“
Chico
”
,
corréu que
supostamente é integrante de organização criminosa.
Ao chegar
em

à
residência
do suspeito
, os agentes
públicos
identificaram
um
aparelho
celular

produto
de
furto
,

que estava
em uso
de
Yanka Ferreira de Souza, ora
apelante
,
a qual autorizou a entrada dos policiais
na
residência
dela
, local em que foi encontrado
, também,
um

notebook
,
descrito como objeto
furtado
no
boletim de ocorrência n. 2019.108573
,

além
de
dinheiro
em espécie
.

Como se sabe o delito de receptação é permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do suspeito sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Ademais,
conforme consignado
,
n
a residência da
apelante
também foram
localizad
o
s
objetos descritos como produto de
furto
, a respeito d
o
s quais
a

apelante
não apresentou qualquer justificativa,
situaç
ão
essa
que
evidencia
,

claramente
,
a ausência de ilegalidade na operação policial.

Aliás, não obstante a apelante afirme que não
ficou demonstrada
a
sua
autorização para o ing
resso dos agentes
policiais
no
interior da residência
dela
, nenhuma prova foi produzida nesse sentido,
razão pela qual a declaraç
ão de consentimento da
recorrente
em
sede extrajudicial
(ID
157252662, p. 23-25
)
e os depoimentos
dos agentes da lei deve
m ser tidos como idôneos
. Além do mais, não há quaisquer indícios, mínimos que sejam, de que os policiais usaram de ardil para obter o consentimento
da

insurgente
para entrarem na
sua
residência.

Ademais, ao autorizar a entrada em sua casa,
a
apelante

sabia que se tratava de policiais
civis
que apuravam delitos
patrimoniais
que acabavam de ser cometidos. E mais: sabia
que
as buscas

seriam
frutíferas
.
Sendo a
ssim, não restou configurada qualquer coação ou constrangimento
à

recorrente
, muito menos a entrada forçada na
sua
moradia.

A
liás, a
cerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE ENTRADA FORÇADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). VÍCIO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O crime atribuído ao agravante tem natureza permanente. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva
.

2.
Neste caso, a entrada dos policiais foi autorizada pelo próprio agravante e, ainda que a permissão tenha sido dada após os policiais mencionarem suspeita de crime diverso do tráfico de drogas, o agravante, ainda assim, poderia ter proibido a entrada dos agentes, que não estavam munidos de autorização judicial
.

3. Não há que se falar em invalidade da prisão em flagrante e ilicitude das provas encontradas de modo fortuito a partir da entrada dos policiais na residência do acusado, tendo em vista o fenômeno da serendipidade.

4.
Portanto, na situação descrita, sequer é possível falar em ingresso forçado, já que as instâncias antecedentes são uníssonas em afirmar que a entrada foi precedida de permissão do morador e não há
qualquer elemento que indique que essa permissão não tenha sido espontânea e livre de qualquer coação
.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 691332 DF 2021/0283668-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
d
ata de
j
ulgamento: 21
.
09
.
2021, T5 - QUINTA TURMA
e

d
ata de Publicação:
DJe

de
27
.
09
.
2021)
Destacamos

Por conta disso,
a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória,
vista

no ID
157252662, p. 1-2
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos de inquérito policial que, no 12 de abril de 2019, na residência localizada na Rua Teófilo Francisco da Cruz, no 246, Bairro Vila Canaã, nesta urbe, os denunciados Yanka Ferreira de Souza e Francisco Marcos da Silva, com consciência e vontade, adquiriram e ocultaram, em proveito próprio, coisas que sabiam serem produtos de crime, quais sejam, 01 (um) notebook, marca DELL, avaliado em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e 01 (um) celular, marca Samsung S7 EDGE IMEI 358506070170232, avaliado em R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), sendo estes, produtos pertencentes à vítima Leonardo
Brandeldidres
da Cruz, conforme o B.O 2019.108573.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, durante investigações policiais visando a prisão de membros da organização criminosa comando vermelho, foi realizada diligência policial até a residência do acusado, que era apontado como um dos líderes do grupo, oportunidade em que foram localizados os objetos descritos acima, os quais eram produtos de crime de furto ocorrido no dia 10/04/2019.

Consta que, no momento da abordagem, somente estava no local a acusada, que era companheira do denunciado e estava utilizando o referido aparelho celular.

[...]

Destaques no original

A materialidade do delito patrimonial narrado na peça acusatória foi co
mprovada e não há insurgência da
apelante em relação a essa temática
, sendo inquestionável
, pois,
que o aparelho celular
,

marca Samsung

S7 EDGE IMEI 358506070170232
,

e 01 (um)
notebook,
marca DELL
,
apreendido
s
na posse
da

recorrente
,
são
produto d
o

furto
ocorrido em
10

de
abril

de
20
19
, perpetrado contra
a vítima

Leonardo
Brandeldidres
da Cruz
.

No qu
e concerne à autoria delitiva, a
apelante
declarou

na fase
policial

que
vivia
em união estável com Francisco
, corréu da ação penal de origem
. Afirmou
também
que o
celular
Samsung

S7 apreendido
era dela
e que
o
notebook

apreendido pelos policiais
d
e propriedade de seu
convivente
.
No entanto, a
o
ser interrogada em juízo a
recorrente

permaneceu em silêncio
.

A propósito, eis a transcrição parcial do interrogatório extrajudicial da
apelante
:

Que

se relaciona com Francisco Marcos há aproximadamente 06 meses
;
Que

há 03 dias resolveu conviver com Francisco na residência deste
;
Que no local também reside o primo de Francisco, conhecido por Severino; Que

na data de hoje, por volta das 16h00min, estava na residência, quando policiais civis compareceram no local e,
com autorização da interrogada, adentraram
;
Que

os policiais apreenderam

dois televisores
,
01 notebook, 01 celular S7 EDGE
, 01 celular Motorola e dinheiro; Que os dois televisores, bem como
o notebook pertencem a Francisco
;
Que
a interrogada afirma que o celular Samsung S7 EDGE lhe pertence
; Que
comprou o celular de uma cliente por nome de Marcela, a qual diz não se recordar número de telefone ou endereço
; Que alega que vendeu roupas a Marcela pelo valor de R$ 350,00, onde pagou R$ 150,00 e ficou inadimplente com o restante; Que
há 04 dias, Marcela ofereceu como pagamento da dívida, o celular Samsung S7
;
Que o celular Motorola alega desconhecer o proprietário; Que o dinheiro (R$ 730,00), R$ 400,00 pertence a Francisco e o restante é seu;”
(Trechos do interrogatório
extrajudicial
de
Yanka Ferreira de Souza

visto no ID
157252662, p. 23-25
)
Destacamos

Por sua vez
,
Francisco Marcos da Silva
,
corréu e
convivente
d
e
Yanka

à época dos fatos

relatou
versão diametralmente oposta àquela apresentada pela
apelante,
aduzindo que os objetos apreendidos foram adquiridos p
ela
recorrente

de usuários de drogas,
consoante se depreende deste fragmento do
interrogatório
extrajudicial

daquele:

“(...) Que indagado sobre os fatos descritos no BO no 2019.111923, em resposta alega que não tem nenhuma participação no referido crime, sob o argumento de que
os materiais/objetos/dinheiro apreendidos não eram de sua propriedade, ou seja,
conta que eram da sua atual esposa Yanka Ferreira de Souza, esclarecendo que Yanka Ferreira de Souza havia comprado algumas coisas de usuários, ressaltando o interrogando que “eu tinha avisado pra ela (Yanka Ferreira) pra não comprar coisas de usuários que dava
BO
”
; Que no mais,
alega que nem os televisores, nem o notebook, nem o dinheiro ou parte do dinheiro apreendidos não eram de sua propriedade
; Que
alega conviver maritalmente com Yanka Ferreira de Souza há uns quatro meses
, sendo que no mais, alega que na época em que fizeram a apreensão dos materiais (2019.111923) que se deram na casa de Yanka Ferreira não morava ainda com Yanka, que apenas namorava com ela e que de vez em quando dormia em sua casa (casa de Yanka); Que alega que não pertence/integra ao Comando Vermelho, mas que já que foi convidado para fazer parte e que recusou-se a fazer parte do comando; (...)
(Trechos do interrogatório
extrajudicial
de
Francisco Marcos da Silva
visto

no ID
157252662, p.
48
-
50
)
Destacamos

Sendo a
ssim, constata-se que

a
versão
d
a

apelante
ficou isolada
nestes
autos,
porquanto há
elementos
de convicção
que demonstram
a
narrativa contida na peça acusatória, conforme se infere da prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
, que foi reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

No que atine a prova testemunhal, temos o depoimento prestado pela testemunha
Renato Teixeira Barbosa
, policial civil, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que,
na época estavam em diversas investigações sobre o Comando Vermelho e nessa oportunidade foram até a residência do Chico, ora Francisco, e na casa perceberam que o celular que a esposa dele usava, era oriundo de um furto, bem como, também existiam outros objetos, como notebook, que também aparentavam ser oriundos de crimes anteriores, já que eles não comprovaram a origem
; Que
o celular tem certeza, porque tem boletim de ocorrência e a vítima se chama Leonardo
; Que na casa estava apenas a Yanka, pois o Chico não estava e, então fizeram diligências para o encontrar, mas não conseguiram; Que
a Yanka morava no local, já que tinha roupas e pertences dela na casa
; Que não se recorda qual foi e se eles deram alguma informação sobre a origem dos bens
.

Deste modo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, sob meu prisma, restou devidamente demonstrado que os réus, ao menos, praticaram o crime de receptação, pois conforme consta dos autos, os objetos subtraídos da vítima Leonardo, foram localizados no interior da residência dos réus, onde ambos conviviam maritalmente, sendo que o aparelho celular inclusive estava em posse da acusada Yanka, a qual, ao ser interrogada em sede inquisitorial, admitiu a aquisição do aludido aparelho por valor ínfimo e afirmou que o notebook apreendido, pertencia ao réu Francisco, o qual, por sua vez, ao ser ouvido em sede inquisitorial, apresentou versão diversa, atribuindo a propriedade de ambos os objetos apreendidos à acusada Yanka, sendo que ambos os acusados, não apresentaram qualquer justificativa em Juízo, que subsidiasse a negativa de autoria anteriormente apresentada, ou seja, diante dos indícios retro mencionados, evidencia-se que os réus eram conhecedores da origem espúria dos aludidos objetos ou ao menos deveriam desconfiar da sua
origem, tendo em mira a diversidade de versões apresentadas e diante da falta de qualquer documento que comprovasse a aquisição lícita dos aparelhos, assim, denota-se que a negativa de autoria apresentada pelos réus perante a Autoridade Policial, é frágil e sem credibilidade, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo o que se falar em absolvição ou ainda, no reconhecimento da receptação privilegiada, pois os objetos apreendidos no interior da residência dos acusados, não se postam como irrisórios

[...]
.

(ID 157252727
).

Destaques no original

Diante desse contexto
, não há dúvidas de que a
apelante
adquiriu o

aparelho celular

e o
notebook
de origem ilícita
, de modo que
a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
s

objetos
seria
m
ou não
proveniente de crime.

Como
é sabido
o tipo penal previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a neg
ativa de autoria sustentada pela
apelante não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência
ilícita
do
aparelho celular
e do
notebook
apreendido
s
, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito
, é inegável que a narrativa d
a
apelante é muito pouco crível
.

A
final,
ela
afirma ter adquirido um aparelho celular de
uma cliente chamada Marcela,
mas
sequer arrol
ou
esta pessoa
como testemunha,

isso
sem
exigir
qualquer documento ou nota fiscal
.

Ademais
,
não
veio
para estes autos qualquer
elemento
de convicção
capaz
de
conferir ao menos um mínimo de credibilidade à versão aponta
da pela

recorrente,
que, por isso, não logrou desconstituir o robusto acervo que indica a materialidade e autoria
delitivas
.

Além do mais,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido
ao
acusad
o
comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

A
propósito, no que diz respeito ao assunto,
este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10
.
08
.
2021
e publicado no
DJe

de
16
.
08
.
2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em
27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
02
.
2021
e publicado no
DJe

de
12
.
02
.
2021).
Destacamos

Por conseguinte
, não h
á
dúvidas de que
a
apelante
adquiriu
o
aparelho celular

e
o
notebook

produto
s
de
furto,
tendo em vista que há evidências de que

agi
u
dolosamente
.
Nesse contexto
,
incumbia
a sua
defesa, ao pleitear
a
sua
absolvição em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do
s

be
ns

apreendido
s
. Todavia,
assim não
o
fez
.

Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido
da
apelante objetivando a
desclassificação para receptação na forma culposa, pois, em momento algum,
a
sua
defesa comprovou que
ela
agiu culposamente. E,
segundo o
Superior Tribunal de Justiça:
“
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente,
caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
, n
os termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (
AgRg
no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 30/08/2017) (
AgRg
no HC n. 691.775/SP, Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma,
DJe
de 14/3/2022).[...]
”
(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 742.304/SC,
relatado pelo
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21
.
6
.
2022
e publicado no

DJe
de 27
.
6
.
2022)

Destacamos

Além do mais, s
obre a temática, este Tribunal de Justiça
firmou o entendimento segundo o qual

“
[
...
]
A posse da res furtiva, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem.
[
...
]
”
(N.U 0000823-48.2020.8.11.0015,
Desembargador
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16
.
03
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
20
.
03
.
2021).

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pel
a
apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando a sua absolvição do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pelo sentenciante, não havendo, portanto, como se falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
e,
tampouco de ser desclassificado para a forma culposa.

Entretanto
, no
que tange à pena de multa, esta deve ser redimensionada, eis que estabelecida

de forma contrária ao
posicionamento
inserto no

E
nunciado n. 33

pela
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
, assim redigido
l: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade

e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.
Negritamos

Além disso,
para a fixação da
pena
pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo a
pena
guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, com observância aos critérios descritos no art. 59 e 68 do Código Penal, conforme se infere do entendimento externado por esta Corte de Justiça no acórdão abaixo sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE LATROCÍNIO (CP, ART. 157, §3o, INCISO II, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “H” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO – RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE ROUBO E MORTE – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEL – FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAR A PENA-BASE APLICADO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ - ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO -
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL
.

A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima. A violência exacerbada empregada para a execução da vítima de latrocínio – dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça e um golpe de facão em seu abdômen -, denota fundamento idôneo para
desvalorar
as circunstâncias do delito, uma vez ultrapassados os elementos inerentes ao tipo penal.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo razoável a exasperação em 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial negativa.

A hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.
Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal
.

(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03
.
08
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
05
.
08
.
2021)
Destacamos

No caso destes autos, vê-se que a pena-base privativa de liberdade foi aplicada no mínimo legal, daí por que deve ser retificad
a
a pena de
multa para 1
0
(
dez
) dias-multa.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito a preliminar
.

E
, no mérito,

dou parcial

provimento
ao
recurso
de
Yanka Ferreira de Souza
, para
redimensionar a pena de multa para
10 (dez) dias-multa

mantendo
inalterados os demais do édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023